Tribunal: TJDFT
Processo: 0743076-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA “COMBOIO DO CÃO". ACESSO A ELEMENTOS INFORMATIVOS PRODUZIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL E A DENÚNCIAS ANÔNIMAS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Correta a decisão impugnada que considerou impertinente a produção das provas requeridas pela Defesa, o que encontra amparo no art. 400, § 1o, do CPP.
Elementos informativos produzidos pelo setor de inteligência penitenciária não se destinam à instrução criminal, mas à Administração do presídio, daí que não se confundem com investigação e, portanto, não compõem o inquérito e a ação penal. Na mesma linha, informações advindas de fontes anônimas não servem de base para condenação, e não integram o inquérito e a ação penal, motivos pelos quais não há que se falar em inadequado exercício do contraditório e da ampla defesa diante do não compartilhamento com a defesa.
Sequer se pode cogitar de prejuízo para a defesa, porque os elementos informativos, não integrando o inquérito e a ação penal, em nada afetam o paciente.
Ordem denegada.